Tribunal: TJMT
Processo: 0022777-63.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022777-63.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIANA DE CAMPOS - CPF: 582.018.071-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DORLY MARIA COSTA - CPF: 048.773.628-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Maria Diana de Campos
contra a sentença (Id. 2122129 E Id. 2122133) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária de revisão de enquadramento na classe, nível e carga horária dos cargos de técnico de desenvolvimento social e de professor da educação básica, com antecipação de tutela
.

Assegura que “
tem o direito adquirido ao enquadramento na classe, nível, e carga horária equivalentes ao de final de carreira, ou seja na classe D, nível 12, 40 horas do novo PCCS, vez que já se encontrava na última classe e referência da carreira de contados do plano anterior.
”.

Assevera que “
regia pela CLT, somente pelo artigo 280 dessa Lei Complementar nº 04/90 posteriormente foi submetida ao regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos, obviamente resguardando o direito já consolidado e adquirido pelo regime celetário atinente a remuneração das 40 horas semanais.
”.

Afiança que em relação a “
concessão do ATS não teria ocorrido a prescrição, posto que esta pacificada na jurisprudência que em se tratando de adicional por tempo de serviço e vantagens de servidor público é matéria de trato sucessivo, vencido mês a mês
”.

Afirma que “
referentemente ao pleito de revisão do enquadramento concernentemente ao cargo de professor, o pedido restou prejudicado tendo em vista o reconhecimento administrativo do direito pleiteado.
”.

Requer a revisão do “
enquadramento errôneo no início da carreira de técnico em desenvolvimento econômico e social, classe A, nível 08, 30 horas, para o correto, no final da referida carreira criada pela lei 7554/01, do novo plano, classe D, nível 12, 40 horas semanais
”, alternativamente, “
a revisão do citado e equivocado enquadramento no início da carreira na classe A, nível 8, 30 horas para o enquadramento correto no final da carreira do novo plano na classe ‘D’, nível 12, 40 horas, por preencher a apelante os requisitos exigidos nas citadas leis.
”.

Contrarrazões (Id’s. 2122211, 2122214 e 2122216),
com pedido de revogação da justiça gratuita e de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 2656453), opina que “
o pedido que a apelante faz relativamente ao cargo de técnico em desenvolvimento econômico e social não enseja atendimento
”, entretanto, em relação ao cargo de professor “
admite atendimento, pois, ao aposentar-se nele em 1999, a CF ainda compreendia o regime de paridade e integralidade no § 8º do art. 40, nela incluído pela EC 20/1998
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dos dispositivos acima extrai-se que o Técnico do Desenvolvimento Econômico e Social é composto por cargos de formação de nível superior completo; que para a classe e nível pretendidos é necessário ser mestre, doutor ou PhD; e, ter 30 (trinta) anos de serviço público, portanto, a nova lei estabeleceu requisitos para a progressão, dilatando, inclusive, o tempo necessário para a mudança de etapas.

No caso, tem-se que a autora foi aposentada em 10/10/1996 no cargo de Contador, classe V, referência 17 por 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias (fls. 55, 60) e que a partir da Lei n.° 7.554/2001 transformou o cargo de Contador em Técnico em Desenvolvimento Econômico Social, classe A, nível 8 (fls. 143).

Igualmente, vê-se que a autora não possui mestrado, doutorado, PhD (fls. 52), tampouco 30 anos de serviço público (fls. 209), nem exercício de 05 (cinco) anos em regime de 40 horas semanais (fls. 227).

Assim, a autora foi enquadrada em observância às exigências contidas na Lei n.° 7.554/2001.

No que concerne ao pleito da autora de no cargo de professora ser enquadrada na classe ‘C’, nível ‘09’, 20 horas semanais retroagindo os efeitos a partir do enquadramento errôneo, vê-se que a autora foi aposentada em 1999 no cargo de Professora, classe E, nível 6, em regime de 20 horas semanais por 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias pelo tempo de serviço (fls. 93, 134).

Não lhe cabe ser assegurado o direito de posicionar-se no patamar pretendido, haja vista que resta prejudicado tal pedido, uma vez que ele já está assim sendo aplicado, conforme documento de fls. 223, 226.

Além disso, não há documentos nos autos que comprove o enquadramento foi errôneo, e, de acordo com o art. 283 do CPC, ao ajuizar qualquer ação, deve a parte autora juntar aos autos os documentos necessários à comprovação dos fatos por ela articulados, sendo este o momento processual adequado a fazê-lo, consoante determina o artigo 396 do mesmo diploma legal.

No que tange ao pedido de pagamento da integralidade dos proventos da autora com o componente do adicional por tempo de serviço no percentual de 50%, calculado nos termos da Lei Complementar n.° 33/94, face a aposentadoria por invalidez em ambos os cargos, verifica-se que a autora foi aposentada no dia 03/05/1999 no cargo de Professora (fls. 220) e que em outubro de 1996 aposentou-se do cargo de Contador (fls. 60) e somente em dezembro de 2006 (fls. 02 v°) vem requerer o pagamento do adicional por tempo de serviço.

Evidencia a prescrição quinquenal do seu direito, uma vez que decorridos 05 (cinco) anos do ato de enquadramento, prescrito está o próprio fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

[...]

Com efeito, não há como acolher a pretensão da requerente de receber o adicional por tempo de serviço, haja vista a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, uma vez que a presente ação foi proposta há bem mais de 5 (cinco) anos do ato de publicação da sua aposentadoria.

No que concerne ao pedido de Declaração de Inconstitucionalidade dos artigos 6°, parágrafo único e 13, parágrafo único, ambos da Lei n.° 7.6554/2001, não há como acolher, tendo em vista que a administração pública possui discricionariedade para instituir o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, que encontra limite sempre no princípio da irredutibilidade de vencimentos. não havendo redução de proventos, não há violação ao direito à paridade entre servidores ativos e inativos.

Ademais, a reestruturação da carreira não implica necessariamente na transformação ou reclassificação do cargo ou função, estando o servidor aposentado, não lhe é assegurado o direito de posicionar-se nesse mesmo patamar se a nova lei estabeleceu requisitos para a progressão.

Dispositivo

Isto Posto, e consoante a fundamentação supra, rejeito a preliminar invocada, declaro de ofício prescrito o direito de receber adicional por tempo de serviço no percentual de 50%, e, no mérito julgo improcedentes os pedidos, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, II do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4°do CPC, ficando os autos suspensos por força do disposto no art. 12 da Lei n.° 1.060/50. [...] (Id. 2122133, fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Com efeito, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que parcialmente desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto Posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada. [...] (Id. 2122191, fls. 4).

Maria Diana de Campos
é servidora do Estado de Mato Grosso desde 24 de setembro de 1975 (Id. 2122025), declarada estável no serviço público, no cargo de contador:

[...] Interessada: Maria Diana de Campos

[...]

I – Verificando a ficha funcional da requerente constamos os seguintes dados:

Portª nº 5.388 de 21.10.75/SEC Admitir, para exercer o cargo de diarista com a diária de Cr$ 108,33 da S.E.C. a partir de 24.09.75

[...]

Dec. Nº 2.173 de 21.12.89/GOV
Declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo ‘19’, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinado com o artigo ‘39’, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.

D.O. 21.12.89

Dec. Nº 2020 de 08.10.92/GOV Enquadrada no
cargo de Contador
, classe ‘V’, referência ‘17’, a partir de 1º de setembro/92.

D.O. 08.10.92 [...]. (Id. 2122025 e Id. 2122026, fls. 1). [sem negrito no original]

A causa de pedir senta praça na alegação de que “
deverá ser enquadrada na classe ‘D’, nível 10, 40 horas, já que na vigência da lei 6.027 de 11/10/2001 aposentou-se na categoria funcional de contador, classe V, referência ‘17’ última referência
” (Id. 2122017, fls. 5)
.

Nada obstante, por se tratar de servidora com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1º de agosto de 2008).

[...]
III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Quanto ao pedido de reenquadramento no cargo de professor, registro que não foi objeto do recurso: “
referentemente ao pleito de revisão do enquadramento concernentemente ao cargo de professor, o pedido restou prejudicado tendo em vista o reconhecimento administrativo do direito pleiteado.
” (Id. 2122203, fls. 2).

Referente ao pedido de revogação da gratuidade da justiça nas contrarrazões, nada obstante, a previsão no artigo 100 do Código de Processo Civil quanto à possibilidade de se requerer a revogação da gratuidade, penso ser impróprio neste momento, ante a ausência de provas constante dos autos e a mera juntada do holerite, uma vez que somente consta os proventos. E, neste caso, não se pode descurar que a pessoa aposentada tem inúmeras despesas e reabrir a instrução nesta fase, só iria ocasionar retardamento da questão posta em juízo, seria privilegiar o acessório em detrimento do essencial.

Já em relação ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que, no caso, não é devido, pois não preenchidos os requisitos, simultaneamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020